Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747074-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUCIANA SIQUEIRA MELO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Informe a Apelante sobre a realização da cirurgia; 2.Pela Apelada de forma detalhada sua situação atual de saúde com documentos médicos pessoais. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator